Tribunal: TJMT
Processo: 0002271-84.2019.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002271-84.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO BATISTA DE CARVALHO - CPF: 061.072.311-10 (APELADO), MARCELO BATISTA DE CARVALHO - CPF: 061.072.311-10 (VÍTIMA), JAELSON FERREIRA DA LUZ (VÍTIMA), JAELSON FERREIRA DA LUZ - CPF: 067.607.863-00 (VÍTIMA), EVA SIQUEIRA BATISTA - CPF: 973.857.431-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –

IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

Para a decisão proferida pelo Conselho de Sentença ser cassada nos moldes do art. 593, III, ‘d’, do CPP, é imprescindível que esteja dissociada de todo o acervo probatório. Logo, não há falar em

decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, de uma das versões que lhes foram apresentadas, acolhendo a tese defensiva de absolvição, notadamente quando há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular, devendo ser mantida a opção dos jurados com esteio no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MARCELO BATISTA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São Félix do Araguaia/MT na ação penal n.º 0002271-84.2019.8.11.0017, em que o réu
MARCELO BATISTA DE CARVALHO
foi

absolvido
da prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 193120697, o
Parquet
pleiteia a
nulidade do julgamento
e a subsequente submissão do réu a novo Júri Popular, alegando que a decisão dos jurados foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, na medida em que há provas suficientes demonstrando a autoria delitiva atribuída ao apelado.

Em contrarrazões vistas no ID 193120702, a defesa rechaça as pretensões do Órgão Ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 200664189, opinou pelo
provimento

do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento, e intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso manejado pelo Ministério Público é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo ministerial.

Ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta na denúncia (ID 178199278) que, no dia 15 de setembro de 2019, por volta das 7h, no estabelecimento comercial “Bar da Eva”, localizado na Avenida Trindade, na Rodovia MT 322, na Zona Rural de Novo Santo Antônio/MT, o réu

MARCELO BATISTA DE CARVALHO
, com
animus necandi
, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima
Jaelson Ferreira da Luz
, causando-lhe lesões que foram suficientes para causar sua morte.

Diante desse fato, o apelado foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do egrégio Tribunal do Júri, que julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal
e o
absolveu
do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, contexto em que o
parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

O Ministério Público alega em suas razões recursais que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, conforme art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal.

Sustenta que há provas demonstrando a autoria delitiva por parte do apelado, destacando o
print
extraído de uma conversa do
whatsapp
em que o réu assume a prática do crime, tendo postado no
status
desse aplicativo momentos após a ação delitiva; bem como há
print
do perfil do celular de onde saiu a referida postagem do
whatsapp
, contendo os dados pessoais do réu.

Outrossim, alega que ficou demonstrado nos autos que o apelado afirmou ao seu colega de trabalho (Sr. Sebastião) que
“iria fazer uma farofa com os maranhenses (referindo-se à vítima e seu tio)”
(
sic
), e que havia desentendimento prévio do acusado com o tio da vítima, sendo que esta iria conversar com o réu para convencê-lo a deixar de lado a rusga com o tio, mas nesse encontro ocorreu o crime.

Com isso, aduz que o acolhimento da

tese absolutória pelos Jurados foi de encontro com os elementos probatórios juntados ao processo e, portanto, seria decisão manifestamente contrária às provas dos autos, a qual deve ser cassada, submetendo o apelado a novo julgamento.

Sem razão, contudo
.

A teor do entendimento prevalecente nas Cortes Superiores, mesmo a absolvição fundada em elementos meta-jurídicos ou extra autos não exclui a possibilidade de revisão do julgado pelo Juízo
ad quem
, especialmente quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade do édito com as provas dos autos, uma vez que tal vedação ofenderia o art. 593, inc. III, alínea ‘d’, do CPP, o princípio da paridade de armas, e também o princípio do duplo grau de jurisdição – de índole igualmente constitucional, ainda que tacitamente.

Importante consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredicto reprochado não encontre
nenhum amparo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas constantes no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste e.
Tribunal de Justiça,
consoante se depreende do
Enunciado Orientativo nº 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo
duas versões amparadas pelo arcabouço probatório
,
deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

“(...) quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, apesar das alegações do órgão ministerial, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao feito, concluo que a
pretensão recursal desmerece amparo
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar a versão deduzida pela defesa em Plenário e que foi acolhida pelo corpo de jurados.

Extrai-se da ata da sessão de julgamento (ID 193120690 – pág. 4), que a acusação requereu a condenação do réu MARCELO nos moldes da denúncia, imputando-lhe o delito de homicídio simples consumado.

Nota-se que a i. defesa sustentou em plenário a tese de absolvição, ocasião em que questionou a idoneidade do
print
do
whatsapp
juntado aos autos, e ainda ponderou sobre os depoimentos prestados pelas testemunhas Sebastião Ferreira da Luz, Maquiane de Brito Arruda e Geovanio da Costa Gomes.

Ademais, apresentou tese subsidiária, em caso de condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal, a ser cumprida no regime semiaberto, e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nesse cenário, apresentado o primeiro quesito ao Conselho de Sentença a respeito da materialidade do delito, por maioria, a resposta foi SIM; e no segundo quesito quanto à autoria delitiva, por maioria, a resposta foi NÃO (ID 193120690 – pág. 16).

Pelo que se dessume dos autos, as provas produzidas dão embasamento para as duas teses apresentadas pelas partes.

Quanto à
prova documental
apresentada, não há nos autos qualquer elemento de prova que ateste a sua veracidade, mostrando-se, pois, controversa. Nesse ponto, convém mencionar que, embora sejam plenamente válidos os
print’s
extraídos das conversas do
whatsapp
, há quem duvide da sua autenticidade, o que poderia ser comprovado por meio de perícia ou mesmo da prova testemunhal, mas que não ocorreu na presente hipótese.

Quanto à
prova testemunhal
que se amparou o
parquet
para demonstrar o envolvimento do apelado na prática ilícita, conforme supramencionado, a douta Defensoria Pública consignou em seus debates orais algumas ponderações; dentre as provas orais trago três delas.

A
testemunha Geovanio
declarou em sede judicial que avistou em uma cerca distância uma pessoa nas proximidades do local do fato com características semelhantes ao apelado, porém disse categoricamente que não poderia afirmar que era ele, bem como esclareceu que não passou perto do indivíduo naquela ocasião, mas o avistou de longe (mídia audiovisual, ID 193120685 – pág. 4).

A
testemunha Sebastião
, tio da vítima, narrou que previamente ao fato o réu lhe disse que iria
“fazer farofa/fritada com os maranhenses”
(
sic
) – alterando o termo nas duas oportunidades em que foi ouvido –, sendo que nessa oportunidade o aconselhou a deixar isso de lado (mídia audiovisual, ID 193120694).

Insta consignar que não obstante tal afirmativa que a testemunha relatou demonstrar certo grau de animosidade entre o réu e a vítima, mesmo porque de acordo com ela o recorrido também já tinha se desentendido com outro tio do ofendido (João Batista), que adveio do Maranhão, não se pode concluir de maneira unívoca que tinha como finalidade ceifar a vida do ofendido e que foi isso que fez.

Além disso, Sebastião aduziu que Geovânio lhe contou que tinha visto o réu MARCELO com um pedaço de pau, porém, ao ser questionado sobre esse ponto já que a citada testemunha disse que avistou uma pessoa e não soube afirmar se era o apelado, insistiu da forma como falou e depois respondeu que ficou confuso com isso.

Ademais, a
testemunha Maquiane
relatou que após o crime viu no
whatsapp
o
print
da conversa acima mencionado, contudo, foi exposto em plenário do Júri a visão oposta das partes sobre a idoneidade dessa prova documental.

Fato é que as provas produzidas respaldam a tese acusatória, mas também a tese defensiva, sendo esta a que foi escolhida livremente pelos Jurados de acordo com sua íntima convicção, ainda que amparada na existência de dúvidas acerca da autoria delitiva.

Desta feita, conquanto o apelante sustente a manifesta inexistência de provas capazes de respaldar a absolvição prolatada pelo Júri Popular, verifica-se que
a versão acusatória não é a única exegese que os Jurados poderiam extrair das provas dos autos
, de modo que a
decisão soberana
acolheu a versão apresentada pela defesa,
absolvendo o réu MARCELO da imputação que lhe fora feita.

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com arrimo nos elementos probatórios arrecadados aos autos, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os Jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Não é outra a
lição de
Rogério Sanches

Cunha
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

Assim sendo, fica inarredável concluir que o v. veredito recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos, devendo, portanto, ser
ratificado
.

Logo,
mantém-se
o veredito condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, conservando incólume o v. veredito absolutório emanado do egrégio Tribunal do Júri
da Comarca de São Félix do Araguaia/MT na ação penal n.º 0002271-84.2019.8.11.0017
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024